Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual o TCU apreciou Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada para apurar prejuízos na condução de convênio firmado em 1998 pela Prefeitura Municipal de João Pessoa com o Ministério da Integração Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Cícero de Lucena Filho, Evandro de Almeida Fernandes, Francisco de Sales Pereira e Rubria Beniz Gouveia Beltrão perante o Acórdão 3024/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos na condução de convênio firmado em 1998 pela Prefeitura Municipal de João Pessoa com o Ministério da Integração Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. notificar os embargantes sobre a presente deliberação.